Tribunal: TJES
Processo: 5001262-72.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-72.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: DELCI FERREIRA DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001262-72.2022.8.08.0019
ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única
RECORRENTES:
BANCO BMG S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS:
DELCI FERREIRA DOS SANTOS, BANCO BMG S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO SANTANDER S/A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida pelo autor visando à descaracterização de contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado em face de instituições financeiras distintas.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, de modo que homologou o acordo firmado entre a parte autora e o Banco Santander; declarou a incompetência material em relação ao contrato 3343448027 por necessidade de perícia grafotécnica; julgou improcedente quanto ao contrato 625189336600102022 em face do Banco BMG e Itaú em razão da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais; declarou a nulidade dos contratos 300833175 (BMG), 981000487 e 979395674 (Banco do Brasil).

3. Os bancos réus BMG, Itaú e Banco do Brasil interpuseram recursos inominados alegando a legitimidade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte realmente desejou as contratações; (ii) saber se o ônus da prova quanto à validade caberia à parte ré ou às instituições demandadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, pois, sob o prisma da teoria da asserção, a mera alegação da autora no sentido de que sofreu danos em decorrência de ato ilícito praticado pela ré é suficiente, do ponto de vista processual, para evidenciar sua pertinência subjetiva no presente feito.

6. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou desconhecimento dos termos do contrato.

7. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) impõe às requeridas o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

8. Nota-se que em um dos contratos a instituição financeira foi capaz de comprovar a validade do instrumento, uma vez que apresentou a clara utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais, não podendo a parte autora se valer da tese de que não conhecia o objeto que portava.

9. No entanto, como bem destacado pelo Juízo de origem, as demais contratações penderam provas capazes de alterar o entendimento em sede de recurso, tendo em vista que a simples apresentação de documentos assinados são é suficiente para demonstrar que realmente tenha sido a parte autora que realizou o negócio, tampouco sua plena ciência do conteúdo contratual. Ademais, verificou-se documentos repetidos para instrumentos distintos, a causar estranheza pelo tipo de serviço.

10. Em relação ao dano moral, mantenha-se a condenação solidária arbitrada pelo Juízo de origem.

11. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
12. Recursos inominados CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se as partes rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)